Tribunal: TJSP
Processo: 2192174-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueres inadimplidos. Aplicação de meios excepcionais de coerção sobre o devedor – suspensão de CNH, bloqueio/cancelamento de cartões de crédito e apreensão do passaporte do executado - para forçar o cumprimento de obrigação pecuniária; pretensão que, para casos ordinários, apenas evidenciam espírito emulativo do credor.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueres inadimplidos. Aplicação de meios excepcionais de coerção sobre o devedor – suspensão de CNH, bloqueio/cancelamento de cartões de crédito e apreensão do passaporte do executado - para forçar o cumprimento de obrigação pecuniária; pretensão que, para casos ordinários, apenas evidenciam espírito emulativo do credor. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000998617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192174-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESPÓLIO DE JACOB CHAMMO e ADIBE CHAMMO (INVENTARIANTE), é
agravado SUNK KOO KANG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso. Fará declaração de voto contrário o 2o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 29 de novembro de 2019.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192174-41.2019.8.26.0000
COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JACOB CHAMMO E OUTRO
AGRAVADO : SUNK KOO KANG
V O T O No 38966
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de
pagamento com cobrança de alugueres inadimplidos. Aplicação
de meios excepcionais de coerção sobre o devedor suspensão
de CNH, bloqueio/cancelamento de cartões de crédito e
apreensão do passaporte do executado - para forçar o
cumprimento de obrigação pecuniária; pretensão que, para
casos ordinários, apenas evidenciam espírito emulativo do
credor. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Agravo improvido.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis inadimplidos
indeferiu pedido de medida coercitiva, com base no art. 139, IV, CPC,
consistente na suspensão da CNH, bloqueio/cancelamento de cartões de
crédito e apreensão do passaporte do devedor. Em síntese do necessário, o
recorrente defende a admissibilidade da medida na hipótese dos autos, uma
vez que se esgotaram os meios para tentativa de constrição de bens do
agravado. Recurso processado regularmente.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Com a devida vênia do entendimento manifestado pelo
recorrente, não merece guarida o inconformismo contra a r. decisão agravada
que indeferiu a adoção de medida coercitiva prevista no art. 139,IV, CPC, para
suspensão da CNH, bloqueio/cancelamento de cartão de crédito e apreensão
do passaporte do executado.
Pelo que se observa dos autos, tentativas de constrição
de patrimônio do devedor por meio do sistema Bacenjud (recursos financeiros),
etc. restaram infrutíferas.
Ainda que todos os procedimentos voltados à penhora de
bens já tenham sido adotados sem nenhum resultado satisfatório, mesmo
assim a pretensão da exequente não merece acolhida.
Ainda que o art. 139, IV do CPC permita ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a suspensão
da CNH, o bloqueio/cancelamento de cartão de crédito e a apreensão do
passaporte são violadoras do direito do cidadão, não asseguram o
cumprimento da obrigação e o deferimento dessa medida em situações
ordinárias de cobrança, como é o presente caso, resvalaria em princípios
constitucionais caros ao estado democrático de direito, além de princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Por sua vez, tais medidas coercitivas não podem implicar
violação a direitos e garantias fundamentais, mormente porque “ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana” (art. 8o,
CPC).
Em outras palavras, “o que verdadeiramente importa é
que essas providências sejam adequadas para a concretização do comando
judicial, proporcionais à finalidade por ele perseguida, não excedam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estritamente necessário para a tutela do direito a ser efetivado produzam o
menor gravame possível ao sujeito que experimentá-las” (Comentários ao
Código de Processo Civil; coord. Angélica Arruda Alvim, Araken de Assis e
outros; Ed. Saraiva, São Paulo, 2016 p.214).
Desse modo, a ordem de suspensão de CNH, o
bloqueio/cancelamento de cartão de crédito e a apreensão do passaporte
ultrapassam o limite do razoável, pois, à evidência, não permitirão, por si só,
alcançar o resultado prático almejado (qual seja, a quitação do débito).
Confiram-se no mesmo sentido:
Execução de título extrajudicial. Termo de confissão de
dívida. Pedido da exequente de que sejam bloqueados os cartões de crédito
do executado, como forma de constrangê-lo ao pagamento do débito. Embora
o art. 139, IV, do CPC/2015 permita ao juiz determinar medidas atípicas para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária, no caso vertente os elementos coligidos não
convencem de que a providência em questão será útil ao atingimento do fim
colimado na execução. O direito do credor de ver satisfeito seu crédito deve se
harmonizar com os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do
CPC/2015) e da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do
ordenamento jurídico (art. 8o do CPC/2015). As razões de decidir já estavam
expostas na r. decisão agravada, de modo que a reiteração de embargos de
declaração é protelatória e impõe a aplicação de multa, como determinado
pelo art. 1.026, §2a, do CPC/2015. Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2128147-20.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mogi das Cruzes - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2017; Data de
Registro: 27/07/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH.
MEDIDA ATÍPICA E QUE NÃO ASSEGURA O CUMPRIMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAGAMENTO. PRIORIZAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO DO DIREITO DO
CREDOR DE VER SATISFEITO SEU CRÉDITO COM OS PRINCÍPIOS DA
MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO (ART. 805 DO NCPC) E DO DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
NA
APLICAÇÃO
DO
ORDENAMENTO JURÍDICO (ART. 8o DO NCPC). DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA. Agravo de instrumento provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2070940-63.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de
Registro: 24/08/2017)
Agravo
de
Instrumento.
Prestação
de
Serviços
Educacionais. Ação Monitória. Cumprimento de Sentença. Decisão que
indeferiu pedido de aplicação de meios atípicos para a satisfação do crédito,
em decorrência do esgotamento dos meios típicos. Art. 139, IV, do CPC.
Suspensão do direito de dirigir, com a apreensão da CNH do executado,
recolhimento do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito.
Descabimento. Medidas pleiteadas que são desproporcionais para a satisfação
do crédito de execução de quantia certa e se consubstanciam em violação do
direito constitucional da dignidade da pessoa humana. Artigos 8o e 805, do
CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2239521-75.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro:
03/02/2017)
O que se evidencia com a medida pretendida é o espírito
emulativo, transferindo-se para o Judiciário todo o dever de investigação que
compete ao credor, o que não se deve admitir, por afronta a princípios
basilares e da menor onerosidade, proporcionalidade e razoabilidade.
Portanto, a r. decisão monocrática ora recorrida, no que
se refere ao deferimento das medidas previstas no art. 139, IV, CPC, fica
mantida pelos seus próprios fundamentos e os acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9151
Agravo de Instrumento no 2192174-41.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Espólio de Jacob Chammo e Adibe Chammo
Agravado: Sunk Koo Kang
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Agravo de Instrumento. Locação. Cumprimento de Sentença. Decisão
que indeferiu pedido de proibição de uso de CNH, cartões de crédito e
passaporte. Restrição quanto ao pedido de restrição da CNH e
bloqueio do cartão de crédito que não pode ser vista como ilegal.
Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a garantia dos direitos fundamentais do
devedor. Processo em que o credor busca receber o que tem por
direito não logrando êxito, sem que o devedor aponte bens ou
apresente uma proposta de pagamento do que é devido como forma
de honrar suas obrigações há 21 anos. Se é verdade que os direitos
fundamentais são prestigiados em nossa legislação, não é menos
verdade que também a lei pretendeu garantir aos jurisdicionados a
eficácia das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo
o cumprimento de sentença. Execução que deve ser realizada no
interesse do credor (art. 797 do CPC). Inércia do executado em
oferecer propostas/alternativas para quitação de sua dívida que
autoriza o juiz, fundado no art. 139, IV, do CPC, se servir de medidas
atípicas como in casu o a proibição de utilização de CNH e eventuais
cartões de crédito. Deturpação do Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana e princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que deve
tutelar tanto o devedor como o credor. Decisão agravada que deve ser
reformada não por espírito emulativo ou revanchismo, mas, sim,
como forma de retirar o devedor da sua cômoda zona de conforto e o
compelir ao cumprimento da obrigação, incentivando-o a apresentar
uma forma de adimplir o que é devido, tudo sob pena de descrédito do
Poder Judiciário. RECURSO PROVIDO.
I - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após análise dos autos, com a devida vênia do eminente relator, ouso
divergir de seu entendimento vez que, a meu sentir, a leitura do artigo 139, IV do
Código de Processo Civil, que trata dos poderes do juiz, permite a adoção das medidas
colocadas em discussão no presente caso, como, por exemplo, a proibição de dirigir
(utilização da CNH) e a utilização de cartão de crédito.
Assim, entendo que o recurso deva ser provido em nome do louvável
esforço de harmonização da proteção de garantia de condições mínimas de subsistência
para o devedor com o direito do credor de ver satisfeito seu crédito.
Pasmem! Esse processo tramita desde 1998, de forma que, por mais
de duas décadas o credor tenta, em vão, receber aquilo que lhe é devido! Seria cômico
se não fosse trágico!
É cômoda a posição do devedor. Não paga, não apresenta bens,
demonstrando, com sua inércia e passividade, não haver nenhuma preocupação de arcar
com suas obrigações financeiras perante seu credor.
É importante que seja recordado ao devedor contumaz que a
legislação garante, no artigo 797, que a execução realize-se no interesse do credor, de
forma que o magistrado, quando esgotadas alternativas para viabilizar o cumprimento
da obrigação pelo devedor, terá à sua disposição, consoante lhe faculta o artigo 139, IV
do CPC, a possibilidade de se servir de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito)
crescimento de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo
desequilibrado, muito provavelmente em razão da grande novidade que ainda
representa entre nós (vitimados por sucessivas quebras de estabilidade institucional, ao
longo do século XX), a defesa dos direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais',
como, por exemplo, o da intangibilidade cada vez mais acentuada (e, a nosso ver,
exagerada) do patrimônio do devedor”1.
É preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a satisfação
do crédito e a garantia dos direitos fundamentais do devedor.
Se é verdade que os direitos fundamentais são prestigiados em nossa
legislação, não é menos verdade que também a lei pretendeu garantir aos
jurisdicionados a eficácia das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo
o cumprimento de sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no artigo
8o. do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o, que
“o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as
normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
Processo” exige que se faça a interpretação sistêmica do CPC a partir dos princípios
1 A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para
minimizá-la. Repro 109/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais que balizam o processo civil moderno.
Corroborando o exposto, é imperioso destacar que o Superior Tribunal
de Justiça já se debruçou sobre o tema, tendo reconhecido a validade da medida.
Insta ressaltar os seguintes trechos do Habeas Corpus no 97.876, da
lavra da Quarta Turma, sob relatoria do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão:
“Nessa linha, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar
a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do
resultado na execução, exteriorizada, agora, de forma mais evidente e,
inquestionavelmente, alargada pelo Código vigente, alcançando,
inclusive, as obrigações de pagar quantia certa.
É que, como sabido, as medidas executivas atípicas não são absoluta
novidade, presentes que já se faziam no Código de 1973, no art. 461, §
5o, aplicadas, todavia, às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa,
como se percebe da partir da leitura dos arts. 461 e 461-A, § 3o.
No caso do art. 139 do CPC de 2015, cumpre anotar que, atenta à
inovação legislativa, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (ENFAM), quando da realização do Seminário O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil (agosto/2015), debateu a
questão e tratou de apresentá-la em enunciado próprio (n. 48). Igual
providência fora tomada pelo Fórum Permanente de Processualistas
Civis (maio/2015), por meio dos enunciados n. 12 e n. 396. Confira-se o
teor das proposições:
Enunciado 48, ENFAM. O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder
geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito
do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em
títulos extrajudiciais.
Enunciado 12, FPPC. (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das
medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer
obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo
extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma
subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório,
ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II.
Enunciado 396, FPPC. (art. 139, IV; art. 8o) As medidas do inciso IV do
art. 139 podem ser determinadas de ofício, observado o art. 8o. (Grupo:
Poderes do juiz)
Art. 8o, CPC/2015. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
(...)
Noutro ponto, vale frisar que o reconhecido do mérito da inovação e fato
de as regras modernas de processo, instituídas pelo código de 2015,
preocuparem-se, primordialmente, com a efetividade da tutela
jurisdicional, não é menos certo que essas novas diretrizes, em nenhuma
circunstância, se dissociarão dos ditames constitucionais, constatação
que remete à ideia de "possibilidades de implementação de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(cumprimento) que não sejam discricionárias (ou verdadeiramente
autoritárias), por objetivos meramente pragmáticos, de restrição de
direitos individuais".
(...)
Na Jornada de Direito Processual Civil, em Recife, setembro de 2016,
sobre técnicas coercitivas da execução de obrigação de pagar, Marcelo
Abelha Rodrigues ponderou que os incisos III e IV do art. 139 do
CPC/2015 estão diretamente atrelados às medidas processuais punitivas
e às medidas processuais executivas e observou que, "embora muito
próximos os incisos, neles estão separadas duas modalidades de atuações
distintas do magistrado brasileiro", esclarecendo que, no modelo anglo-
americano, essas duas atuações do juiz não são consideradas distintas e
se amalgamam num só poder (contempt of power), para, então concluir,
que "aqui no Brasil não temos essa mesma amplitude até mesmo pelas
nossas raízes culturais atreladas ao privatismo do civil law".
(...)
Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão da
carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ já se
posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona ofensa ao
direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ não poderia
mesmo ser conhecido.
Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o
detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer
lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.
(...)
Por fim, anoto que o reconhecimento da ilegalidade da medida
consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em
apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa
providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida
poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório
e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a
proporcionalidade da providência.
(...)
Cumpre mencionar, ainda, por dever de lealdade, que no âmbito da
Segunda Seção a questão enfrentada fora decidida, monocraticamente,
em três oportunidades, não tendo sido concedida a ordem em nenhuma
delas. São elas: HC no 428.553 - SP, Relator (a) Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino; RHC no 88.490 - DF, Relator (a) Ministra Maria Isabel
Gallotti, HC no 439.214 - RJ, Relator (a) Ministra Maria Isabel Gallotti.”
(STJ - RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)
Imperioso destacar que o entendimento acima não se dá em decisões
isoladas, sendo cada vez mais recorrentes os casos em que são aplicadas as restrições
em apreço, como no acórdão da Terceira Turma, cuja relatoria coube a Ministra Nancy
Andrighi:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO
DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO
LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o,
5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS
EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO
INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO
DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o,
DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.
1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato
supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição
que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito
do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de
coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de
cumprimento de sentença.
(...)
4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano
ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do
paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais
próprias. Precedentes.
(...)
6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da
instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio
para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes
resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e
espontâneo das normas jurídicas.
7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade,
ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a
resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que
foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da
cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela
executiva.
8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação
jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem
pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.
9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé
processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no
modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da
solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses
dos litigantes.
10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no
art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue
violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio
executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do
exequente.
11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da
razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela
parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do
devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver
de forma plena o conflito de interesses.
12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos
meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o
executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o direito que lhe é exigido.
13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção
psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções
civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da
patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não
pagamento da dívida.
14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do
resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar
medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao
executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida
adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a
fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante
nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios
executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito
executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805,
parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada,
ressalvada alteração posterior.
16. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC 99.606/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 20/11/2018)
Também o Tribunal de Justiça de São Paulo tem diversos julgados que
sustentam o cabimento da decisão de retenção de passaporte, proibição de utilização de
CNH e cartão de crédito como medidas excepcionais e autorizadas quando diante de
situações peculiares em que o magistrado tenha esgotado as tentativas de compelir o
devedor ao pagamento.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação indenizatória em fase de
execução que perdura há anos sem a completa satisfação da credora -
Decisão que deferiu o bloqueio dos cartões de crédito do devedor, bem
como a retenção de seu passaporte, além da requisição de informações
sobre suas movimentações bancárias mais recentes Inconformismo do
executado Não acolhimento - Medidas atípicas pleiteadas determináveis
com fulcro no art. 139, IV, do CPC/2015, que ampliou as providências à
disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de
bens como meios de cobrança Situação processual que justifica a adoção
das indigitadas providências, em razão do insucesso de todas as medidas
anteriormente tomadas. Decisão interlocutória mantida por seus
próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno do TJSP
Recurso não provido” (TJSP, 1a. Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2196977-38.2017.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, j.
29.01.18)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública por improbidade
administrativa. Sentença condenatória em fase de execução. Frustração
no cumprimento da obrigação pecuniária. Determinada a suspensão da
CNH do executado até o pagamento da dívida, com base na regra trazida
pelo art. 139, IV, do CPC. Cabimento da medida. Utilizados os meios
típicos de execução, como penhora on line, pesquisas junto à REDE
INFORSEG e CIRETRAN, tendo sido os resultados absolutamente
infrutíferos. Ademais, respeitados os princípios norteadores do direito
processual, como a razoabilidade, proporcionalidade e menor
onerosidade da execução. Necessário observar o princípio da efetividade
do processo. Não demonstrada irregularidade ou arbitrariedade na
providência determinada pelo D. Juízo de primeiro grau. Decisão
mantida. Recurso não provido.” (TJSP, 6a. Câmara de Direito Público,
Agravo de Instrumento no 2064687-59.2017.8.26.0000, rel. Des. Evaristo
Santos, j. 21.08.17)
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da executada,
bem como de cartões de débito e crédito e passaporte. Possibilidade,
desde que exauridas outras tentativas de localização de bens e satisfação
do crédito. Art. 139, IV, do NCPC. Diploma legal que autoriza o
magistrado a tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Providências que contribuem para o pagamento do valor devido desde
que relacionadas à obrigação inadimplida. Restrições que induzem ao
pagamento tendo em vista que cabe à devedora o ônus de comprovar as
razões pelas quais custeia despesas relacionadas a cartões e viagem sem
pagar seu débito. Violação da dignidade humana não caracterizada.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (2045271-08.2017.8.26.0000 -
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil -
Relator: Hamid Bdine - Comarca: Mogi das Cruzes - Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 06/04/2017 - Data de
publicação: 19/04/2017).
No mesmo sentido, colaciono decisões desta Colenda 34a de Direito
Privado:
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que
indeferiu pedido de suspensão e apreensão da CNH. Restrição que não
pode ser vista como ilegal. Necessidade de se atingir um ponto de real
equilíbrio entre a satisfação do crédito e a garantia dos direitos
fundamentais do devedor. Se é verdade que os direitos fundamentais são
prestigiados em nossa legislação, não é menos verdade que também a lei
pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficácia das decisões judiciais
condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença.
Ademais, a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797
do CPC). Inércia do executado que autoriza o juiz, fundado no art. 139,
IV, do CPC, se servir de medidas atípicas como a proibição de dirigir
(utilização da CNH) e bloqueio de cartões de crédito, para retirar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor da sua cômoda zona de conforto e o compelir ao cumprimento
da obrigação, sob pena de descrédito do Poder Judiciário. Precedentes
da jurisprudência do STJ e TJSP. RECURSO PROVIDO”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2206730-82.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019)
“Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento. Cumprimento
da sentença. Indeferimento do pleito de suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação - CNH. Possibilidade. Precedente do STJ. Inteligência do
art. 139, IV, do CPC. Execução que deve ser realizada no interesse do
exequente, a teor do disposto no art. 797, caput, do CPC. Crédito
perseguido há mais de 4 (quatro) anos. Harmonização entre a satisfação
do crédito e a garantia dos direitos fundamentais do devedor. Se é
verdade que os direitos fundamentais são prestigiados em nossa
legislação, não é menos verdade que também a lei pretendeu garantir
aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de
forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Decisão reformada.
Recurso
PROVIDO”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2145072-57.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018)
No caso em apreço, respeitado o posicionamento diverso do eminente
relator que entendeu que o pedido do agravante de bloqueio de CNH e proibição de
utilização de cartão de crédito violaria princípios constitucionais, além de princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, não há como se inferir que haja, por parte do
recorrido, qualquer intenção de honrar com o pagamento do crédito perseguido a mais
de duas décadas, não havendo por parte do executado nem ao menos a apresentação de
um plano de pagamento, mostrando, dessa forma, boa vontade em honrar aquilo que é
devido.
Não se pode admitir que o legislador constituinte, ao insculpir o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como fundamento do Estado Democrático de
Direito (art.1., III, CF), o tenha feito com o intuito de permitir que seja utilizado como
verdadeiro escudo para maus pagadores, colocando-os a salvo de medidas judiciais
coercitivas que tenham o intuito de os estimular a honrar suas obrigações patrimoniais.
Interpretar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é admitir que
o credor também direito à sua dignidade, pois, assim como o devedor, necessita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos para manter a si e a sua família.
A pergunta a ser respondida pelo aplicador do Direito é: Por que a
dignidade da pessoa humana do devedor vale mais do que a dignidade da pessoa
humana do credor?
Dito em outras palavras: A Constituição tutela o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana do Credor?
Por que o devedor, que em última análise fora quem deu causa a
dívida, in casu por ter realizado um ato ilícito indenizável, merece integral proteção
patrimonial quando a constrição de bens se mostrar a ele prejudicial, não merecendo
igual atenção o credor nas hipóteses em que, desprovido de alcançar o patrimônio
daquele que lhe deve, também for vítima de irreparável prejuízo.
Acresço, a tudo o quanto acima consignado, que a suspensão do
direito de utilização de cartão de crédito é medida importante para que o devedor se
conscientize a destinar valores que de alguma forma possui (pois pagará a fatura do
cartão) para a quitação de suas dívidas.
O crédito rotativo conferido pelo cartão de crédito permite que o
devedor não deixe valores em conta corrente (para não sofrer constrição); continue
tranquilamente gastando servindo-se do cartão; e quando do recebimento da fatura se
apresse em pagar o que é devido para a Instituição Financeira, tudo sem permitir que o
devedor tenha acesso a valores que poderiam ser objeto de penhora para pagamento da
dívida perseguida em juízo.
Ora, se o devedor não tem dinheiro para pagar o débito perseguido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo, como teria dinheiro para quitar a fatura do seu cartão de crédito?
Por que é mais legítimo permitir que o devedor pague suas faturas de
cartão de crédito do que exigir que ele destine tais valores para quitação do débito
objeto desta ação?
Não nos esqueçamos que, no caso em tela, o executado está há mais
de duas décadas sem pagar ou apresentar proposta para quitar o que deve, furtando-se de
todas as formas ao cumprimento de suas obrigações.
Por detrás de discussões como a aqui travada, está a credibilidade do
Poder Judiciário e a mensagem de qual tipo de sociedade queremos deixar para o futuro:
Comodismo, inadimplência, irresponsabilidade, prestígio aos devedores contumazes, ou
seriedade, honradez e culto ao cumprimento de obrigações.
Como muito bem observado por Cassio Scarpinella Bueno, “a
efetividade do processo mede-se pela sua capacidade de tornar reais (concretizados) os
direitos controvertidos, ameaçados ou lesionados”. (In: Manual de Direito Processual
Civil. Saraiva, 2015 p. 50/51).
Decisões como a aqui combatidas, longe de serem ato emulativo ou
conterem espírito de revanchismo, não objetivam deixar o devedor na linha da miséria;
ao contrário, emitem mensagem no sentido de que antes de pensar em possuir e
conduzir veículo automotor, ou gastar deliberadamente utilizando-se do seu cartão de
crédito, deveria se preocupar em pagar as dívidas contraídas.
III - Conclusão
Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto, reformando a decisão hostilizada, para que sejam
aplicadas as medidas executórias atípicas como a proibição/bloqueio de utilização de
cartão de crédito, proibição de uso de CNH, como forma de se buscar um ponto de real
equilíbrio entre a satisfação do crédito e a garantia dos direitos fundamentais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor.
L. G. Costa Wagner
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
F308729
7
18
Declarações
de Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER
JUNIOR
FA1496A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2192174-41.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.